Tribunal: TJSP
Processo: 1000999-55.2016.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Prestação de serviços – Limpeza e conservação – Ação de cobrança – Demanda de empresa contratada em face de pessoa jurídica contratante – Arguição da autora envolvendo equívoco nas cobranças do contrato e existência de crédito em seu favor – Sentença de improcedência – Parcial reforma do julgado – Cabimento – Laudo pericial, elaborado sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, que

Ementa:
Prestação de serviços – Limpeza e conservação – Ação de cobrança – Demanda de empresa contratada em face de pessoa jurídica contratante – Arguição da autora envolvendo equívoco nas cobranças do contrato e existência de crédito em seu favor – Sentença de improcedência – Parcial reforma do julgado – Cabimento – Laudo pericial, elaborado sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, que ratificou a tese arguida pela autora - – Contrato que é claro acerca dos valores devidos pela ré e que foram objeto de cobrança a menor – Pagamento dos montantes exigidos que é medida de rigor, sob pena de indevido enriquecimento sem causa – Inteligência ao art. 884, do CC – Necessidade de abatimento de quantias pagas pela ré, que foram indevidamente desconsideradas pelo laudo pericial – Prescrição de parte da pretensão deduzida – Reconhecimento – Inteligência ao art. 206, §5o, I, do CC - Ação parcialmente procedente.

Apelo da autora parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614717
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000999-55.2016.8.26.0654, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é apelante
RHELTY SERVSYSTEM RH LTDA ME, é apelado COOPERATIVA AGRÍCOLA DE
VARGEM GRANDE PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000999-55.2016.8.26.0654 -Voto no
2
41.613
Apelação no 1000999-55.2016.8.26.0654
Comarca: Vargem Grande Paulista
Juízo de origem: Vara única
Apelante: Rhelty Servsystem Rh Ltda.
Apelada: Cooperativa Agrícola de Vargem Grande Paulista
Classificação: Prestação de serviços Cobrança
f
EMENTA: Prestação de serviços Limpeza e conservação – Ação de
cobrança
Demanda de empresa contratada em face de pessoa
jurídica contratante Arguição da autora envolvendo equívoco nas
cobranças do contrato e existência de crédito em seu favor

Sentença de improcedência
Parcial reforma do julgado

Cabimento Laudo pericial, elaborado sob o crivo da ampla defesa e
do contraditório, que ratificou a tese arguida pela autora -

Contrato que é claro acerca dos valores devidos pela ré e que foram
objeto de cobrança a menor Pagamento dos montantes exigidos
que é medida de rigor, sob pena de indevido enriquecimento sem
causa Inteligência ao art. 884, do CC Necessidade de abatimento
de quantias pagas pela ré, que foram indevidamente desconsideradas
pelo laudo pericial Prescrição de parte da pretensão deduzida
Reconhecimento Inteligência ao art. 206, §5o, I, do CC - Ação
parcialmente procedente.
Apelo da autora parcialmente provido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação de
cobrança fundada em contrato de prestação de serviços de limpeza e
conservação, proposta por “Rhelty Servsystem Rh Ltda.” em face de
“Cooperativa Agrícola de Vargem Grande Paulista”, em que proferida
sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida e carreou à autora o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa fls. 712/715.
Aduz a autora, com preliminar de nulidade em decorrência de
cerceamento de defesa, que o julgado carece de integral reforma, ao que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000999-55.2016.8.26.0654 -Voto no
3
insiste na tese arguida na exordial no sentido de que é credora da quantia
exigida em decorrência dos serviços prestados. Alega que a perícia técnica,
produzida sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, corrobora suas
afirmações e que a incidência do Código de Defesa do Consumidor em nada
interfere no solucionamento da questão, já que não afasta a obrigação de o
julgador analisar a questão com base nas provas. Defende que a solução
adotada prestigia ao enriquecimento sem causa, sendo de rigor a procedência
da ação fls. 731/742.
O reclamo foi interposto tempestivamente e acompanhado de
preparo.
Contrarrazões às fls. 749/757, ao que vieram os autos
conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo comporta parcial acolhimento.
Restou incontroverso nos autos que em 02.06.2008 as partes
firmaram o contrato de prestação dos serviços de limpeza e conservação a
serem prestados pela autora no estabelecimento empresarial da ré fls. 24/27.
De acordo com a autora e nos termos da cláusula 6a do pacto,
os pagamentos devidos eram realizados em duas etapas. A primeira no dia 10
de cada mês, mediante emissão de nota fiscal no valor correspondente a 40%
sobre o faturamento total, e o saldo restante (60%) todo dia 20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000999-55.2016.8.26.0654 -Voto no
4
A autora afirmou que, em decorrência de um equívoco em seu
departamento financeiro, ocorrido a partir de junho de 2010, a primeira etapa
do pagamento (40%) passou a ser indevidamente descontada/abatida do
montante a ser exigido na segunda prestação, a resultar numa cobrança da
segunda etapa de 20% ao invés dos 60% devidos, o que perdurou até os idos
de março de 2013.
Diante disso, apurou a existência de um crédito em seu favor
de R$ 47.342,07 e postulou em Juízo pela condenação da requerida ao
pagamento correspondente.
A digna Magistrada da causa, estribada no fato de que a
relação jurídica estabelecida entre as partes se submete às normas do Código
de Defesa do Consumidor, julgou improcedente a pretensão deduzida ao
fundamento de que a ré é parte vulnerável e que há necessidade de
observância do direito básico de informação, em razão do teor do disposto no
art. 5o, da Lei no 10.962/2004, que preconiza que, em caso de divergência de
preços para o mesmo produto, o consumidor deve pagar pelo menor deles.
Com a máxima vênia, o respeitável posicionamento comporta
modificação.
Não se pode olvidar a importante e relevante função que as
normas do Código de Defesa do Consumidor exercem sobre o ordenamento
jurídico pátrio, mormente aquelas que dispõem acerca do dever de
informação a ser observado pelos fornecedores dos produtos e serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000999-55.2016.8.26.0654 -Voto no
5
Entretanto, não é este o cerne da discussão, que envolve
relação jurídica estabelecida entre duas pessoas jurídicas de direito privado,
em completa isonomia, a ser dirimida e regulada pelas normas do Código
Civil.
Na hipótese dos autos inexiste vulnerabilidade de qualquer das
partes, certo que a lide não debate complexidade inerente ao fornecimento
dos serviços contratados, a ensejar a necessidade de equilíbrio de condições,
limitando-se o embate exclusivamente sobre a adequação dos valores
cobrados pela autora e pagos pela ré.
Traçada tal premissa e afastada, também, a incidência do art.
5o, da Lei no 10.962/2004, faz-se mister analisar especificamente os aspectos
do contrato firmado entre as partes.
De acordo com a cláusula 4a, a autora se comprometeu a
disponibilizar à ré mão de obra envolvendo duas auxiliares de limpeza, pelo
valor de R$ 2.356,00 e um líder, no importe de R$ 1.178,00, a totalizar um
custo de R$ 3.534,00, sendo este o preço do serviço, de acordo com a
cláusula 5a, sem prejuízo de reajustes supervenientes (cláusula 7) fls. 25/26.
Esta é a base objetiva do negócio avençado entre os litigantes,
certo que sua interpretação deve ocorrer com lastro no princípio da boa-fé, a
teor do disposto no art. 113, do Código Civil1.
1 Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua
celebração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000999-55.2016.8.26.0654 -Voto no
6
Diante disso, simples se revela o solucionamento da
controvérsia, bastando identificar se houve correto adimplemento das
obrigações por parte da ré, nos moldes avençados.
E a resposta é negativa, já que a partir de meados de 2010 os
valores cobrados, entre R$ 1.965,99 e R$ 2.314,92, foram bem inferiores aos
estipulados contratualmente, em R$ 3.534,00.
Inexistindo qualquer tipo de tratativa envolvendo a redução
dos serviços e do valor pago, tem-se que a requerida se aproveitou do erro de
cobrança perpetrado pela autora e silenciou acerca de todo o período
subsequente, postura que violou ao dever anexo de cooperação, além dos
princípios de probidade e boa-fé (art. 422, do Código Civil2), caracterizando
indevido enriquecimento sem causa em seu favor, o que é vedado pelo
ordenamento jurídico (art. 884, do Código Civil3).
Some-se a isso o fato de que a perícia técnica contábil (fls.
465/631 e 642/653), tida como essencial pelo Juízo para o solucionamento da
questão, corroborou a versão posta na exordial, mas seu resultado não foi
levado em consideração, porquanto não se teceu uma única linha acerca de
sua conclusão ou ao menos indicou os motivos acerca da sua não aplicação ao
caso.
Assim concluiu o expert judicial (fls. 475/476): “Concluindo
o presente trabalho, podemos afirmar que o valor considerado para as
2 Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução,
os princípios de probidade e boa-fé.
3 Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o
indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000999-55.2016.8.26.0654 -Voto no
7
Notas Fiscais de Serviço, objeto da ação, foram emitidas erradas conforme
demonstra claramente o Anexo 1, ou seja, o valor da NFS emitidas, deveria
ser o valor inicial contratual, com os Reajustes devidos, conforme cláusula
7. 'Do Reajustamento', descontados o Adiantamento (pagamento parcial
dos serviços) de 40% e respectivos impostos a serem recolhidos pela
Requerente. O que ocorreu foi a emissão da Nota Fiscal de Serviços
calculada tendo como base o valor bruto dos serviços prestados, descontado
o adiantamento em duplicidade, mais os impostos a serem recolhidos. Ou
seja, o causador do erro e da diferença apontada no valor líquido das Notas
fiscais de Serviço, foi a duplicidade de desconto do valor do Adiantamento
de 40%.”
O quadro de fls. 476 aponta como devida exatamente a quantia
exigida pela autora na petição inicial, de R$ 47.342,07.
Oportuno observar que a requerida sequer criticou o desfecho,
em seu todo, do trabalho pericial, já que se limitou a alegar que foram
desprezados pelo perito alguns pagamentos realizados, além de insurgir
contra a incidência de juros de mora, honorários advocatícios e arguir
ocorrência de prescrição parcial da pretensão da autora fls. 657/666.
Às fls. 676/680 o profissional prestou seus esclarecimentos,
ocasião em apontou que não fixa juros de mora e honorários advocatícios,
mas lhe cabe preparar e demonstrar relatório de suporte para a decisão do
caso. Também informou que os pagamentos apontados pela requerida,
embora comprovados através dos documentos relacionados às fls. 679, foram
desprezados, porquanto guardam relação com outro tipo de serviço,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000999-55.2016.8.26.0654 -Voto no
8
envolvendo recrutamento e seleção.
Com relação a este último ponto, tenho que a razão está com a
parte ré, já que inexiste nos autos comprovação de que as partes firmaram
outro contrato que não fosse o discutido na exordial.
Por consequência, não há razão para se desprezar os
pagamentos realizados pela requerida, que somam a quantia de R$ 18.889,40,
a ser descontada da pretensão condenatória exigida pela autora fls. 659/664
e 679.
Também merece guarida a questão relacionada à ocorrência de
prescrição de parte da pretensão deduzida, replicada em sede de
contrarrazões.
A ação foi ajuizada em 25.07.2016 e se sujeita ao prazo
prescricional quinquenal, a teor do disposto no art. 206, §5o, inciso I, do
Código Civil4.
Logo, os valores devidos anteriores a 25.07.2011, que
correspondem à quantia de R$ 17.925,33 (fls. 02), estão fulminados pela
prescrição.
Em suma, embora reconhecido o crédito de R$ 47.342,07, tem-
se como de rigor o abatimento de R$ 18.889,40, pagos pela ré, além de
imperioso o desconto do montante atingido pela prescrição, de R$ 17.925,33,
4 Art. 206. Prescreve:
§ 5o Em cinco anos:
I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000999-55.2016.8.26.0654 -Voto no
9
restando um saldo em favor da autora de R$ 10.527,34.
Portanto, de rigor a reforma da sentença para julgar
parcialmente procedente a pretensão deduzida a fim de condenar a ré ao
pagamento da quantia de R$ 10.527,34, com incidência de juros legais de
mora a contar da citação e correção monetária desde o ajuizamento.
Sucumbência recíproca, mas devida em maior proporção pela
autora, que deverá arcar com o pagamento de 75% das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% entre a
diferença entre o valor da causa e o valor da condenação. A parte ré, por sua
vez, arcará com o pagamento de 25% das custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao recurso, para os
fins acima.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica